Tribunal: CARF
Processo: 10880.687167/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687167/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.429 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SERAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO
INDEVIDO. REPETIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa
mensal de IRPJ ou CSLL.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/COMP. CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Afastado o óbice da impossibilidade de caracterização do indébito no momento
do pagamento da estimativa, os autos devem ser devolvidos à unidade de
origem da RFB para exame de liquidez e certeza do crédito nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento
do pagamento da estimativa de IRPJ, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem
para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência, suficiência e
disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Nelso Kichel.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687167/2009-11
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687167/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ.
O crédito teria origem no pagamento via DARF de estimativa de IRPJ (código de
receita 2362).
O crédito foi utilizado na respectiva Declaração de Compensação - DComp para
compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio de Despacho Decisório, indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações
realizadas. A fiscalização fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período. – grifei.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Em síntese, a contribuinte alegou: (i) que havia efetuado um pagamento em
duplicidade, conforme termo de parcelamento já quitado; (ii) que a repetição de indébito em
questão diz respeito a recolhimento a maior da própria estimativa e não apuração incorreta da
mesma; (iii) que a IN SRF no 900/2008 não vedaria a repetição da estimativa e, portanto, deveria
ser aplicada a fatos pretéritos conforme artigo 106 do Código Tributário Nacional; (iv)
subsidiariamente, deveria ser efetuada a compensação de ofício.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Merece destaque que, no mérito, a razão de decidir adotada pela autoridade
julgadora de primeira instância foi a mesma da fiscalização, qual seja, a impossibilidade de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687167/2009-11

repetição de indébito de pagamento a maior ou indevido de estimativa, uma vez que a legislação
de regência determinava que os pagamentos, mesmo que indevidos, deveriam ser subtraídos do
imposto devido para determinar o imposto a pagar ou o respectivo saldo negativo.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário
por meio do qual reiterou, em essência, as alegações lançadas da manifestação de
inconformidade.
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente peticionou para que fosse
aplicado ao caso o disposto na Súmula CARF no 84.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito.
Conforme visto, o crédito foi indeferido pela autoridade fiscal porque, em seu
entendimento, de acordo com a legislação vigente à época, o pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ deveria compor o saldo negativo de IRPJ. Tal crédito também estaria sujeito
a repetição, contudo com montante e data de início da fruição de juros distintos.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou a manifestação de
inconformidade improcedente pela mesma razão.
Entretanto, esta matéria já foi pacificada na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF no 84, verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que não houve um exame da liquidez e
certeza do crédito pretendido. Tal exame é de competência da autoridade fiscal da RFB.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687167/2009-11

Assim, entendo que o mais correto é dar provimento parcial para afastar o óbice
da impossibilidade de caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de
IRPJ e devolver os autos à unidade da RFB de origem para que esta possa efetuar o exame da
liquidez e certeza do crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Esta decisão
vem sendo adotada reiteradamente por esta Turma em casos semelhantes, conforme os julgados
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão no 1401-003.158, de 21/02/2019) – grifei.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o código
1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.984, de 12/11/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91 DO
CARF.
Tratando o caso de PER/DCOMP apresentado antes de 9 de junho de 2005, aplica - se o
prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 91, não
havendo o que se falar em decadência.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687167/2009-11

RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a alegação de decadência do direito de pedir restituição do crédito pleiteado
em pagamento indevido ou a maior, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito
ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.646, de
14/08/2019)
Conclusão.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não
caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de IRPJ, mas sem deferir o
crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da
RFB nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital